Tribunal: TJES
Processo: 5015872-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015872-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTEGRO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE SIGILO À PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e deferiu a penhora de ativos financeiros (SISBAJUD) no valor de R$ 230.913,55.

2. Os agravantes alegam a nulidade da citação e dos atos subsequentes, sustentando que foram materialmente impedidos de acessar o conteúdo da petição inicial e seus anexos, pois a chave de acesso fornecida no mandado levava a um documento sem conteúdo, em razão de sigilo imposto unilateralmente pela parte exequente (agravada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade material de acesso ao conteúdo da petição inicial e seus anexos, decorrente da imposição unilateral e indevida de sigilo pela parte exequente em processo eletrônico não sigiloso, configura vício insanável do ato citatório e cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF/1988), apto a anular a decisão que determinou a constrição de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exercício pleno do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) exige que o ato de citação seja não apenas formalmente válido, mas materialmente eficaz, garantindo ao executado o conhecimento integral e tempestivo da demanda para que possa se defender.

5. A imposição unilateral de sigilo pela parte exequente (agravada) sobre a petição inicial e documentos, admitida em contrarrazões, viola frontalmente o art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, que veda a restrição de acesso aos autos eletrônicos, salvo nos casos legais de segredo de justiça, o que não é a hipótese.

6. O vício material (link de citação que leva a documento inacessível) impediu os executados de exercerem sua defesa. A decisão que ignora essa nulidade e determina a penhora de valores vultosos viola o devido processo legal, sendo imperativa sua anulação e a imediata liberação de quaisquer valores constritos.

7. A anulação dos atos impõe a devolução integral do prazo de defesa aos executados, a ser contado somente após a intimação da parte e a comprovação do efetivo levantamento do sigilo de todos os documentos da exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9.

Tese de julgamento:
"1. A eficácia material do ato de citação em processo eletrônico pressupõe o acesso efetivo e integral do réu ou executado ao conteúdo da petição inicial e seus anexos. 2. A imposição unilateral de sigilo aos documentos essenciais da ação pela parte autora/exequente, fora das hipóteses legais de segredo de justiça, constitui prática vedada (art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006) e configura vício insanável que gera nulidade absoluta do ato citatório por cerceamento de defesa. 3. Reconhecida a nulidade da citação, devem ser anulados todos os atos processuais subsequentes, incluindo ordens de constrição patrimonial, com a devida restituição integral do prazo de defesa à parte prejudicada, a fluir somente após a remoção do sigilo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INTEGRO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. EPP e ANA PAULA TRAVASSOS POLYCARPO em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5005587-70.2025.8.08.0024
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados e determinou o prosseguimento da execução, deferindo o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 230.913,55 (duzentos e trinta mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

Inconformados, os agravantes alegam que a decisão é nula por cerceamento de defesa, argumentando que, embora a citação tenha sido formalmente efetivada, não lhes foi concedido acesso integral à petição inicial e aos documentos essenciais que a instruem, tais como a Cédula de Crédito Bancário e os demonstrativos da dívida. Sustentam que a chave de acesso fornecida direciona a um documento absolutamente inócuo, limitando o acesso a uma folha em branco com o título da ação.

Requereram, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ordem de penhora. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com o reconhecimento do vício e a devida reabertura do prazo para defesa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi por mim deferido, conforme decisão de id. 16162236.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 16624266), pugnando pela manutenção da decisão. Alegou que todos os documentos necessários instruíram a inicial e que, de fato, promoveu a juntada dos documentos da ação originária em sigilo, visando resguardar-se de prática predatória. Defendeu que caberia ao patrono dos agravantes requerer, expressamente, habilitação nos autos e baixa do sigilo. Requereu a revogação do efeito suspensivo e o desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015872-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTEGRO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ANA PAULA TRAVASSOS POLYCARPO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INTEGRO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. EPP e ANA PAULA TRAVASSOS POLYCARPO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5005587-70.2025.8.08.0024
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados e determinou o prosseguimento da execução, deferindo o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 230.913,55 (duzentos e trinta mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

Conforme relatado, o cerne do presente recurso é definir se a impossibilidade material de acesso ao conteúdo da petição inicial e seus anexos, no momento da citação, configura cerceamento de defesa apto a nulificar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de bens. E, já adianto, a irresignação dos agravantes merece prosperar.

O contraditório e a ampla defesa, garantias fundamentais insculpidas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, são os pilares de um processo justo. Para que tais garantias sejam exercidas em sua plenitude, o ato de citação, que dá ciência ao réu ou executado da existência da demanda, deve ser não apenas formalmente válido, mas materialmente eficaz.

No caso dos autos, os agravantes sustentam, desde a origem, que foram privados do acesso ao conteúdo da ação. As capturas de tela colacionadas à petição recursal demonstram, de forma verossímil, que a consulta à chave de acesso fornecida no mandado de citação, referente à Petição Inicial, resultava em uma página que exibia apenas o título “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, sem qualquer conteúdo ou acesso aos documentos anexos.

Com efeito, há de se diferenciar a formalidade do ato (entrega do mandado com a chave) da sua eficácia material (o funcionamento efetivo da chave de acesso).

A controvérsia, aliás, é resolvida pela própria agravada. Em suas contrarrazões, a cooperativa admite que promoveu a juntada dos documentos da ação originária em sigilo. Tal admissão é crucial e corrobora a tese dos agravantes, mormente porque o processo originário não tramita em segredo de justiça. O sigilo foi imposto unilateralmente pela agravada, sob a justificativa de se resguardar de eventual prática predatória. Contudo, essa justificativa, além de não possuir qualquer amparo legal, não pode jamais se sobrepor ao direito constitucional de defesa da parte adversa.

A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, é clara em seu art. 9º, § 1º, ao vedar tal prática:

Art. 9º. §1º. Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa pelas partes processuais, representantes e pelo Ministério Público, sem restrição de tempo ou local,
vedada a imposição de sigilo ou segredo da informação, salvo nos casos de segredo de justiça
. (Grifei).

Ao impor o sigilo indevido, a agravada viciou o ato citatório, pois o link fornecido à executada levava, de fato, a um documento inacessível. Portanto, a decisão agravada, ao ignorar o vício material e determinar a imediata penhora de R$ 230.913,55 (duzentos e trinta mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), violou frontalmente o devido processo legal, permitindo um ato de constrição patrimonial grave sem que ao executado fosse assegurada a mínima oportunidade de defesa.

Ante o exposto, e confirmando a liminar anteriormente deferida,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da decisão agravada e de todos os atos processuais dela decorrentes, notadamente a ordem de penhora via SISBAJUD, determinando a imediata liberação de quaisquer valores que tenham sido constritos.

Deverá a parte agrava promover o levantamento imediato e integral do sigilo indevidamente atribuído à petição inicial e a todos os documentos que a instruem.

Determino a devolução integral do prazo de defesa aos executados (agravantes), o qual deverá fluir a partir da intimação para este ato, que deverá ser realizada após a comprovação do levantamento do sigilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)